Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-27.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006970-27.2022.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A

Recorrido(s):

TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA, postula a condenação da Recorrente por supostamente não ter adiantado o valor devido para o pagamento de pedágio.

2.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga, conforme nota anexa a inicial.

3.
O Recorrido trouxe aos autos DACTE, emitido pela empresa 1500 Transportes no dia 13 de julho de 2020, em que o Recorrido presta o serviço de frente para transportar Milho em Grãos para o Recorrente.

4.
Sustenta o Recorrido que não foi adiantado o valor do pedágio ao frete, contudo, a Carta Frete anexada ao ID n. 156493459, há nítida comprovação da disponibilização do vale pedágio, bem como o recibo anexado ao ID n. 156493460 não tem qualquer informação a vincular que o pagamento foi realizado pelo Recorrido, onus probatório em que não se desincumbiu.

5.
Ademais, em relação aos demais recibos, anexados ao ID n. 156493461, verifico a informação da placa do caminhão e da forma de pagamento, portanto, afasto ao direito da pretensão inicial.

6.
Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, a indenização apenas é cabível quando não antecipar ao transportador o valor do pedágio, no caso, seria devido caso o transportador tivesse comprovado o pagamento do pedágio por documento idôneo.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA, postula a condenação da Recorrente por supostamente não ter adiantado o valor devido para o pagamento de pedágio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização prevista no artigo
8º da Lei nº 10.209/01, correspondente ao dobro do valor do frete.

A Recorrente
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor da indenização prevista no artigo 8º da Lei n. 10.209/01.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Ao analisar o documento anexado ao ID n. 156493458, verifico que foi
emitido pela empresa 1500 Transportes no dia 13 de julho de 2020, em que o Recorrido presta o serviço de frente para transportar Milho em Grãos para o Recorrente.

O artigo 8º da Lei n. 10.209/01, dispõe:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Ocorre que no caso em concreto, não houve a comprovação da violação por parte da Recorrente em relação ao Vale Pedágio, portanto, a improcedência do pedido é medida impositiva.

Eis que a
Carta Frete anexada ao ID n. 156493459, há nítida comprovação da disponibilização do vale pedágio, bem como o recibo anexado ao ID n. 156493460 não tem qualquer informação a vincular que o pagamento foi realizado pelo Recorrido, onus probatório em que não se desincumbiu.

Ademais, em relação aos demais recibos, anexados ao ID n. 156493461, verifico a informação da placa do caminhão e da forma de pagamento, portanto, afasto ao direito da pretensão inicial.

Desse modo, o Recorrido não logrou êxito em comprovar que tenha efetivamente pago um valor a maior de pedágio, tendo em vista que o comprovante anexado aos autos não possui qualquer informação a comprovar a sua regularidade.

Competia ao Recorrido comprovar o pagamento do pedágio sem que tenha sido adiantado pela empresa Recorrente, onus que não se desincumbiu.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023